Tribunal: TJES
Processo: 5002109-60.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002109-60.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELE SOUZA MEDEIROS
RECORRIDO: ANDERSON GERRY DE ALMEIDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
30/06/2023

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº
5002109-60.2021.8.08.0035

RECORRENTE:

MICHELE SOUZA MEDEIROS

RECORRIDO:
ANDERSON GERRY DE ALMEIDA

J
UÍZA
SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA

JUÍZA RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. FALHA ADMINISTRATIVA DA CORRETORA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CORRETOR. COMISSÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER PAGOS PELO CONTRATANTE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que contratou o requerido para intermediar a compra de um imóvel pelo valor dos serviços em R$ 13.173,80 (treze mil, cento e setenta e três reais e oitenta centavos). Entretanto, por situações alheias a sua vontade, não foi possível efetivar a compra devido a falha administrativa da construtora ARGO.

O magistrado
a quo,
em sentença julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 2992272), a Recorrente sustenta a ausência de desistência do negócio jurídico e sim, sua descontinuação em virtude de falha administrativa da construtora ARGO, requerendo a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais e a condenação do requerido ao pagamento dos honorários advocatícios.

Inicialmente, verifico que a razão não assiste ao recorrente.

O instituto da responsabilidade civil prediz que aquele que causa dano a outrem, seja de dano material ou moral, comete ato ilícito. Todavia, é indispensável estarem

evidentes características essenciais para caracterização do ato ilícito:o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos.

Em análise detida dos autos, verifico que acertada a sentença de piso no tocante a afastar a responsabilidade do requerido:

Vejamos:

“Dessa forma, como dispôs a autora que o negócio jurídico somente não deu continuidade,

visto que a falha administrativa adveio da construtora ARGO, ou seja, que o arrependimento se deu por causa estranha à sua atividade, tal opção não afetará na comissão devida ao corretor, devendo a demanda ser julgada improcedente.”

A recorrente aduz que o negócio jurídico não prosseguiu em decorrência de falha administrativa da construtora ARGO, desta forma não há que se falar em ato ilícito cometido pelo requerido, considerando que o mesmo foi contratado para intermediar a compra do imóvel, que não ocorreu em decorrência da falha da construtora, e não do corretor.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DISTRATO CONTRATUAL - COMISSÃO DE CORRETAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AFASTADA - COMISSÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- As obrigações do corretor estão definidas no art. 723, do Código Civil, o qual dispõe que este é obrigado a executar a mediação ente vendedor e comprador, com diligência e prudência e a prestar ao cliente todas as informações sobre o andamento do negócio.

- No caso em tela, entendo que não há que se falar em falha na prestação do serviço pelo corretor, uma vez que este ao intermediar o negócio, agiu com prudência e diligência, sendo assim este não pode ser responsabilizado pelo distrato contratual. Assim, entendo que o corretor faz jus a comissão, já que logrou êxito com relação a concretização do resultado útil da mediação do negócio entre comprador e vendedor.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.164220-0/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022)

Sendo assim, diante da ausência de ato ilícito, incabível condenação por danos morais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS - DANOS MORAIS - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - NÃO CONFIGURAÇÃO - MEROS ABORRECIMENTOS - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- O dever de indenizar pressupõe a existência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade.

- Simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, por si só, não ensejam indenização por dano moral.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0223.13.013656-5/001, Relator(a): Des.(a) Marco Antônio de Melo , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 18/10/2022)

No tocante ao ressarcimento dos valores despendidos a título de honorários advocatícios, verifico que não merecem prosperar, considerando que a parte possui liberdade para contratação de sua defesa, sendo obrigação do contratante o pagamento dos honorários.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2019)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)